Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECIPITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. No caso concreto, trata-se de ação de exigir contas ajuizada por irmã de falecida com o intuito de que fossem prestadas contas pela ré atinentes às despesas de funeral e sepultamento de sua irmã falecida, bem como sobre a percepção de auxílio-funeral. O feito foi extinto sem resolução de mérito, em face do reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam (art. 485, inciso VI, do CPC).
2. A sentença deve ser anulada, sendo necessário o retorno dos autos à origem para aguardar o deslinde de ação de reconhecimento e dissolução de união estável (art. 313, inciso V, “a”, do CPC) ajuizada anteriormente ao desfecho desta ação de exigir contas. Com efeito, muito embora a apelante seja irmã da falecida, possuindo, em abstrato, lugar na ordem de vocação hereditária da falecida (art. 1.829, IV, do Código Civil), é certo que se encontra pendente a elucidação de fato atinente à sucessão legítima da falecida, nos supracitados autos de ação de reconhecimento e de extinção de união estável. Nesse sentido, muito embora não se possa afirmar a qualidade de herdeira da apelante, a jurisprudência do STJ resguarda a qualquer herdeiro a legitimidade ativa para propor demanda com o intuito de defender patrimônio comum, de sorte que é prudente aguardar o desfecho da ação de reconhecimento e extinção de união estável para a análise concreta da legitimidade ativa nesta ação de prestação de contas, revelando-se açodada a extinção do presente feito sem resolução de mérito sem posição definitiva sobre o tema no feito correlato.
3. Apelação cível conhecida e provida.